Tribunal: TJDFT
Processo: 0745045-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Ilegitimidade ativa. Pertinência temática. Lei Distrital. Iniciativa. Competência comum. Reserva de iniciativa.
1 – Federação sindical, com cadastro ativo no órgão responsável pelo cadastro das entidades sindicais, que representa as empresas de transporte coletivo, com atuação no âmbito do Distrito Federal, tem legítimo e direto interesse na propositura da ação direta de inconstitucionalidade de lei distrital que obriga as empresas permissionárias de transporte público coletivo a higienizarem os ônibus durante o período da pandemia do Coronavírus.
2 - Cabe à Câmara Legislativa, com a sanção do Governador, dispor sobre todas as matérias de competência do Distrito Federal, especialmente sobre educação, saúde, previdência, habitação, cultura, ensino, desporto e segurança pública, bem como concessão ou permissão para a exploração de serviços públicos, incluído o de transporte coletivo (LODF, art. 58).
3 - Lei, de iniciativa parlamentar, que não trata diretamente da prestação do serviço público de transporte, mas, de cunho sanitário, impõe obrigação temporária aos concessionários para que adotem medidas de prevenção e preservação da saúde dos usuários do transporte coletivo, não invade competência legislativa privativa do chefe do Poder Executivo local.
4 - Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.